Tribunal: TCU
Processo: 026.137/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2140/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, do Regimento Interno e 103, §1°, e 105 da Resolução 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 026.137/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Luiz Otavio Franco Duarte (XXX.680.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. não conhecer da presente documentação como representação; 1.7.2. determinar o arquivamento deste processo; 1.7.3. informar ao representante que: 1.7.3.1. as contratações de medicamentos pelo Ministério da Saúde (MS) ou por qualquer outro órgão ou entidade da administração pública federal estão sendo verificadas, de forma amostral, no âmbito do acompanhamento instaurado pela Secretaria de Controle Externo da Saúde para avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, e os atos referentes à execução de despesas públicas (TC Processo 014.575/2020-5 ); 1.7.3.2. a matéria poderá ser submetida novamente a este Tribunal caso sejam apresentados fatos concretos que afrontem os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade que devem nortear as despesas públicas, em especial, a aquisição de medicamentos em desacordo com os preceitos da Lei 13.979/2020; 1.7.4. dar ciência desta deliberação ao representante.